Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702745-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA DE FATIMA ABADIO LOPES AGRAVADO: BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ligia Maria de Fátima Abadio Lopes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que na ação de conhecimento no 0711748-37.2024.8.07.0014 determinou a emenda da petição inicial (ID no 220253745). 2. Sustenta a necessidade de apreciação da tutela provisória de urgência para que sejam limitados os descontos realizados pelos agravados em dissonância com a Lei no 14.181/21. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que os descontos na folha de pagamento sejam limitados a 30% dos seus rendimentos brutos mensais. No mérito, pugna pela sua reforma, com a confirmação da liminar. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que, no momento, não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 5. A gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 68244661. 6. A agravante noticia a perda superveniente do objeto recursal, pois na origem foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Nos autos principais foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I), conforme ID no 68693797. 11. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO